Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA, em contrarrazões, quanto ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID: 75282521. Brasília, 21 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR